Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL QUANTO À DESTINAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PROVIMENTO PARCIAL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelada contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo e determinou a restituição de R$ 5.000,00 a título de honorários advocatícios. A embargante sustenta que o valor não guarda relação com a ação revisional, mas sim com a defesa em ação de busca e apreensão, na qual não atuou. Pleiteia, ainda, reconhecimento da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários contratuais pactuados entre a autora e sua advogada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de erro material na identificação da origem dos honorários advocatícios restituídos; (ii) apurar eventual contradição no acórdão quanto à responsabilidade da embargante pela restituição da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito, salvo em casos excepcionais em que ocorra vício apto a comprometer a integridade da decisão.
4. O erro material que autoriza os aclaratórios é aquele evidente e formal, de simples verificação, que não afeta o conteúdo jurídico da decisão, mas sua forma de exteriorização.
5. Restou identificado erro material no acórdão embargado ao indicar que a verba honorária restituída se referia ao ajuizamento da ação revisional, quando, na realidade, está relacionada à defesa da autora na ação de busca e apreensão.
6. O equívoco, todavia, não afeta a conclusão do acórdão quanto à obrigação de restituição, pois a contratação de nova advogada decorreu do inadimplemento contratual da embargante, justificando o ressarcimento à embargada com base na teoria do status quo ante.
7. Não se verifica contradição no acórdão, pois a responsabilização da embargante pela restituição dos honorários decorre da própria fundamentação adotada, estando ausente qualquer incongruência interna entre motivação e dispositivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração providos parcialmente, sem alteração do resultado do julgado.
Tese de julgamento:
1. O erro material que enseja a correção por embargos de declaração deve ser evidente e não alterar o conteúdo jurídico do julgado.
2. A restituição de honorários advocatícios contratados pela parte prejudicada é cabível quando decorre diretamente do inadimplemento contratual da parte contrária, ainda que a atuação do advogado tenha se dado em processo distinto.
3. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre seus fundamentos e dispositivo, não com argumentos legais ou pretensões da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.